Tribunal: TJSP
Processo: 1004588-54.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. "Instrumento Particular com Eficácia de Escritura Pública". Financiamento de bem imóvel, com constituição de Alienação Fiduciária em garantia. Demandante que reclama a ausência de intimação pessoal quanto à realização dos leilões. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. APELAÇÃO do Banco demandado,

Ementa:
*AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. "Instrumento Particular com Eficácia de Escritura Pública". Financiamento de bem imóvel, com constituição de Alienação Fiduciária em garantia. Demandante que reclama a ausência de intimação pessoal quanto à realização dos leilões. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. APELAÇÃO do Banco demandado, que requer a revogação da "gratuidade" concedida ao autor, bem ainda a declaração de impossibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade. EXAME: Ausência de demonstração de alteração na situação de "hipossuficiência financeira" do autor. "Gratuidade" que deve ser mantida. Contratação firmada no dia 17 de dezembro de 2014, anterior portanto à Lei no 13.465, publicada no dia 12 de julho de 2017. Devedor fiduciante que foi intimado com "hora certa" no endereço indicado na petição inicial, para a purgação da mora, na forma prevista no artigo 26, §§ 4o, da Lei no 9.514/97. Regularidade do procedimento expropriatório bem demonstrada. Possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*